Tribunal: TJDFT
Processo: 0716207-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716207-92.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDA: DIGITHOBRASIL SOLUÇÕES EM SOFTWARE LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO CONFIGURADA. RISCO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA. CULPA DA CONSTRUTORA. MORA CARACTERIZADA. CLÁUSULA PENAL. JUROS DE MORA QUE INCIDEM SOBRE A MULTA MORATÓRIA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os problemas que a construtora teve com a concessionária CEB (atualmente Neoenergia Brasília), consistentes em reiterados atrasos no fornecimento de serviços, não se caracterizam como motivo de força maior ou caso fortuito, uma vez que inseridos no risco da atividade por ela desenvolvida. 2. Superados os prazos previstos em contrato para as devidas entregas dos imóveis, sem que tenham ocorrido fatos aptos a excluir a reponsabilidade da construtora (motivo de força maior ou caso fortuito), incorre ela em mora, o que permite ao adquirente vindicar a multa prevista contratualmente. 3. Na ausência de abusividade, e tendo a penalidade sido aplicada com base nos próprios contratos firmados entre as partes, não há que se falar em redução equitativa da multa com base no artigo 413 do Código Civil. Ademais, na espécie, a aplicação da multa se mostrou dentro dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, sendo um valor justo e adequado para cobrir as perdas e danos ocorridos pela demora na entrega dos imóveis. 4. Em se tratando de aplicação da cláusula penal (decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel), nos termos previstos no negócio jurídico, o termo inicial dos juros de mora, que incidem sobre a multa moratória, dá-se partir da citação, conforme preconizado pelo artigo 405 do Código Civil. 5. RECURSO CONHECIDO. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 393 do Código Civil, asseverando a ocorrência de caso fortuito externo, oriundo dos reiterados atrasos da CEB no fornecimento de serviços, e não mera presunção de burocracia ou risco inerente à atividade; b) artigo 413 do Código Civil, pleiteando, subsidiariamente, a redução da multa cominatória fixada em razão de descumprimento contratual baseado em fatos alheios à sua vontade, por ter sido arbitrada em valor excessivo. Aponta, ainda, ofensa ao artigo 405 do Código Civil, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referida norma legal. Ao final, pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604, e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03 (ID 47648666). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 393 do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A apelante sustenta que o atraso na entrega dos imóveis não lhe pode ser imputado. Baliza sua defesa no sentido de que a inadimplência se deveu ao comportamento de terceiro (CEB), sustentando ser hipótese de caso fortuito (excludente de responsabilidade), consubstanciado em reiterados atrasos no fornecimento de serviços. Ocorre que tal alegação não é suficiente para afastar o inadimplemento contratual, pelo descumprimento do prazo pactuado. O fato apontado pela apelante constitui risco previsível para o setor da construção civil. A responsabilidade da incorporadora/construtora não pode ser afastada em razão de morosidade atribuída à CEB, na medida em que o fato alegado (reiterados atrasos no fornecimento de serviços) não caracteriza motivo de força maior capaz de excluir o nexo causal, mas sim risco específico da atividade, abarcado pelo prazo de tolerância previsto contratualmente. Além disso, os riscos da atividade lucrativa desenvolvida pelas empresas que atuam no ramo da construção civil, como a apelante, não podem ser assumidos pelos consumidores” (ID 46754318). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à indicada afronta ao artigo 413 do Código Civil, porquanto ao assentar que “Não há que se falar em redução equitativa da multa com base no artigo 413 do Código Civil, pois não houve abusividade e a penalidade foi aplicada com base no próprio contrato firmado entre as partes”, a turma julgadora assim o fez atenta às peculiaridades fáticas e contratuais do caso concreto e com lastro nos elementos probatórios coligidos aos autos. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso lastreado na mencionada contrariedade ao artigo 405 do Código Civil, porque a parte deixar de demonstrar qualquer vício no acórdão que consista a alegada ofensa ao citado dispositivo indicado, atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: “II - Evidencia-se a deficiência na fundamentação recursal quando o recorrente não indica qual dispositivo de lei federal teria sido violado, bem como não desenvolve argumentação a fim de demonstrar em que consiste a ofensa aos dispositivos tidos por violados. III - A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da ofensa ao dispositivo mencionado nas razões do recurso, bem como a sua particularização, a fim de possibilitar exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais, tidos como violados, caracteriza deficiência de fundamentação, fazendo incidir, por analogia, o disposto no enunciado n. 284 da Súmula do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia." (AgInt no AREsp n. 2.208.287/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Por fim, determino que as publicações referentes à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604 (ID 47648666). Indefiro, porém, o pleito em relação ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS, OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe, com tal finalidade. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025